Tribunal: STF
Processo: Rcl 79354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral. Recusa de aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 da RG). Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Não há teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.